Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721136-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: T.M.D.A.D., L.R.D. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais n. 0734362-40.2022.8.07.0003, ajuizada por L. M. D. . A decisão agravada indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes, ao argumento de que o acordo não é compatível com o melhor interesse da criança (ID 192276297). Nesta sede, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo recurso. Pede ainda anulação da decisão impugnada, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as partes no ID189502902. A decisão de ID 59570461 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Da referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs agravo interno, ao argumento de que há, na hipótese, a probabilidade do provimento recursal e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 60554735). A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento, reputando-se prejudicado o agravo interno (ID 61904172). Foi apresentada petição pela parte agravada, informando o falecimento da autora e, por isso, com base nos arts. 687 a 692 do CPC, requereram suas respectivas habilitações nos autos, as quais foram deferidas, consoante decisão de ID 63813784. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. Consoante relatado, verifica-se, na hipótese, que tanto a decisão proferida pelo magistrado singular, bem como a proferida por esta Relatoria e, ainda, o parecer da Procuradoria de Justiça, esposaram entendimento pela não homologação do acordo porquanto haveria violação ao melhor interesse do menor. Contudo, ante o falecimento da criança, seus genitores foram habilitados nos autos e passaram a figurar como titulares exclusivos do direito de exigir a reparação civil referente ao título judicial formado na origem. Ademais, da análise do feito originário, verifica-se ter havido pagamento pela agravante do valor devido aos agravados no acordo no qual requerem a homologação, conforme comprovante de pagamento de ID 193375321 do feito de origem. O referido acordo previa que a “CENTRAL NACIONAL UNIMED, para pôr fim a demanda, por mera liberalidade pagará ao patrono da parte requerente, a quantia total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).” (ID 189502902, autos de origem). Desse modo, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da existência de interesse recursal (ID 65182382). Assim, a parte agravante apresentou petição em que entende ter havido perda do objeto recursal e, consequentemente, a ausência de interesse recursal (ID 65538839). Assim, alegou que “os agravados manifestaram interesse na homologação do acordo de Id. 189502902, no qual ficou acertado o pagamento do valor de R$ 12.000,00 pela parte agravante.” Portanto, verifica-se, na hipótese, a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, porquanto não mais se constata a imprescindibilidade do provimento jurisdicional para que parte recorrente obtenha o bem da vida em litígio. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 1.2. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. (...)” (07149518820208070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/10/2020.) – g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 15:09:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador